Tribunal: TJMT
Processo: 0000404-59.2015.8.11.0029
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0000404-59.2015.8.11.0029
RECORRENTES: OSVALDO SCAPINI E OUTROS
RECORRIDO: VILSON BIGUELINI
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OSVALDO SCAPINI E OUTROS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 57993477):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POE QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA POR EMPRÉSTIMO EM DINHEIRO - FRAUDE À EXECUÇÃO - DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA NEGÓCIO JURÍDICO - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO - RECURSO DE APELAÇÃO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INDUÇÃO A ERRO PELO JUIZ - REJEIÇÃO - MÉRITO - EMPRÉSTIMO EM DINHEIRO - CAPITAL ATUALIZADO DESDE SEU DESEMBOLSO ATÉ O SEU VENCIMENTO PELA TAXA PACTUADA - SELIC - PACTA SUNT SERVANDA - A PARTIR DO VENCIMENTO - JUROS DE MORA PREVISTO NO ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL - CORREÇÃO PELO INPC - ATÉ DATA DO EFETIVO PAGAMENTO COM OS DEVIDOS DESCONTOS DE VALORES DEPOSITADOS - FRAUDE Á EXECUÇÃO - DESCARACTERIZAÇÃO - LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS POR TERCEIRO ALIENANTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A decisão que acolhe fraude à execução, declarando a ineficácia do negócio jurídico, desafia agravo de instrumento, e não recurso de apelação, cabível, contudo, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal na hipótese em que o jurisdicionado for induzido a erro pelo magistrado, como no caso.
Em se tratando de empréstimo em dinheiro a sua atualização deve ocorrer a contar do efetivo desembolso do capital emprestado até a data do vencimento do contrato pela taxa pactuada (SELIC), em respeito ao pacta sunt servanda.
A partir do vencimento, sobre o valor principal corrigido deve incidir a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês com os devidos descontos dos valores depositados até a data do efetivo pagamento.
Resta descaracterizada a fraude à execução se o exequente levantar o valor depositado pelo terceiro alienante.”
Os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão (Ids. 60971476 e 61835483) foram rejeitados (Id. 73968979).
Nas razões do Recurso Especial (Id. 75271590), os Recorrentes sustentam violação aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que fora proferida decisão ultra petita.
Alegam a existência de dissídio jurisprudencial apto a possibilitar a admissão positiva do recurso.
Expõem como requisitos à concessão de efeito suspensivo:
“(...) No que tange ao periculum in mora, ao seguir o prosseguimento normal o julgado recorrido, por óbvio levará o imóvel de propriedade dos recorrentes à alienação judicial, o que, por óbvio, trará enormes prejuízos aos recorrentes, bem como ao terceiro”. (Id. 75271590)
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 75353955 e 75395201.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar aos recorrentes lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de futura e eventual alienação judicial do imóvel.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ademais, em uma análise sumária do feito, verifica-se que a análise das aventadas ofensas aos dispositivos legais indicados exige o exame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, providências vedadas em sede de Recurso Especial, ex vi, Súmulas 5 e 7 do STJ, fator que atesta contra a probabilidade de provimento do recurso.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça